Tribunal: TJPA
Processo: 0004266-35.2016.8.14.0121
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004266-35.2016.8.14.0121
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTES: GUSTAVO HENRIQUE SOARES NOGUEIRA E LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA (ANA LAURA MACEDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE TIPO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RÉUS PRIMÁRIOS E DE BONS ANTECEDENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA APLICADA. OCORRÊNCIA.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas de autoria e materialidade delitivas, especialmente os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão dos recorrentes, os quais são meios idôneos de prova, aptos a embasar a sentença condenatória, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como a quantidade e as circunstâncias de como fora encontrado o entorpecente.
2. Erro de tipo, nada mais é do que a ignorância, a falsa percepção da realidade sobre elemento constitutivo do tipo penal, e deve ser verificado em face do conjunto fático probatório carreado aos autos, aliado às características pessoais de quem praticou a conduta.
3. A simples alegação de erro de tipo consistente no desconhecimento de que não sabia que transportava o entorpecente não pode conduzir à absolvição do agente
4. O recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que, conforme reconhecido pelo juízo, é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica e nem faz parte de nenhuma organização criminosa. Entretanto, levando em conta a quantidade da droga apreendida, deve ser fixada a causa de diminuição de pena em 1/6 (um sexto).
5. viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, devendo a pena base ser redimensionada não para seu patamar mínimo, mas sim para próximo ao mínimo legal, tendo em vista a quantidade do entorpecente encontrado em poder dos recorrentes, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA FIXADA EM DESFAVOR DOS APELANTES, BEM COMO PARA APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que condenou os recorrentes às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente
LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA,
a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão e, pagamento de 1000 (hum mil) dias multa, pelo delito tipificado nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006;

2. Apelante
GUSTAVO HENRIQUE SOARES NOGUEIRA
a pena 08 (oito) anos reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa pelo delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa por infringência ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Consta dos autos que:
(...) que no dia 09 de outubro de 2016, por volta das 06:30 horas, o denunciado
Luiz Eduardo Nogueira da Silva
foi preso em flagrante por ter cometido o crime de tráfico de entorpecente, e
Gustavo Henrique Soares Nogueira
fora preso em flagrante por ter cometido o crime de tráfico de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo.
Infere-se dos autos que no dia e hora suso citados, os policiais militares do município receberam informações que haviam três indivíduas na localidade de ¿Jacareacuara¿ oriundos das cidades de Benevides e Ourém com o intuito de praticarem o crime de tráfico de entorpecente.
Noticiam os autos que os policiais ao se deslocarem ao local verificaram a veracidade dos fatos, momento em que encontraram o denunciado Luiz Eduardo Nogueira da Silva com 44 (quarenta e quatro) papelotes da substâncias entorpecente conhecida como maconha e dentro da mochila do mesmo mais duas barras da mesma substância conhecida como maconha prensada e uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 (trinta e oito) com 03 (três) munições intactas¿.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os apelantes pelos crimes ao norte mencionados.

Após regular instrução, em sentença datada de 16/03/2017, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e condenou os réus nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa de
Luiz Eduardo Nogueira da Silva e Gustavo Henrique Soares Nogueira
interpôs apelação devidamente acompanhado de suas razões (fls. 113/117), onde requer:

1 - A reforma da decisão para absolver o apelante
Luiz Eduardo Nogueira da Silva
da acusação do crime de tráfico de entorpecente, sob a alegação de que as declarações das testemunhas em juízo são no sentido de inocentá-lo da referida acusação, até porque o réu Gustavo assumiu a ser o proprietário do entorpecente.

Por outro lado, o recorrente sustentou em juízo que desconhecia a origem da droga, razão pela qual entende que houve erro de tipo e, consequentemente, ausência de dolo em relação ao delito de tráfico de entorpecente.

2 - Requer a defesa dos apelantes
Luiz Eduardo e Gustavo Henrique
a aplicação da pena base em seu mínimo legal, ante a ausência de fundamentação concreta em relação á dosimetria da pena fixada pelo juízo de primeiro grau.

3 - Alternativamente, requer aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que os recorrentes preenchem todos os requisitos legais, eis que são réus primários, tem bons antecedentes e residência fixa, bem como, caso provido o recurso, seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena em relação aos apelantes.

4 - O reconhecimento da atenuante da confissão em favor do recorrente
Gustavo Henrique Soares Nogueira
, haja vista que o acusado confessou a propriedade do entorpecente

Em contrarrazões (fls. 120/126), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Os autos vieram à minha relatoria, e no dia 13/02/2012 determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 14/07/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Passo à análise das alegações deduzidas nos recursos de cada apelante, começando pelo do recorrente
LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA
.
1-

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Sustenta o recorrente em suas razões recursais ausência de provas para uma condenação, tendo em vista que o acusado Gustavo assumiu ser o proprietário da droga encontrada, bem como todas as testemunhas ouvidas em juízo corroboraram no sentido de que o acusado é inocente da acusação de tráfico de drogas.

Relativamente ao argumento acima expendido, entendo que razão não assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

O réu foi preso em flagrante juntamente com o corréu
Gustavo Henrique Soares Nogueira
, quando foi encontrado em poder de ambos 227g (duzentos e vinte e sete gramas) da erva de coloração esverdeada, identificada como maconha, conforme laudo técnico definitivo acostado aos autos às fls. 20/21, atestando a materialidade delitiva do delito de tráfico de entorpecente.

No que se refere à autoria, o recorrente
Luiz Eduardo Nogueira da Silva
, nega a autoria do crime, aduzindo que a droga encontrada em seu poder foi plantada pelos policiais, e que somente a outra metade - cerca de 100g - é que foi realmente encontrada em poder do corréu Gustavo, que assumiu a propriedade tanto em sede policial como em juízo.

Porém, os policiais que efetuaram a prisão dos apelantes prestaram declarações coesas e seguras no sentido de que a droga foi encontrada em poder do recorrente Luiz Eduardo e no do Corréu Gustavo Henrique, quando se encontravam à beira do rio deitados em uma rede.

José Gracielson da Paixão Souza, policial militar (fls. 93), declarou:
(...)
QUE foi quem efetuou a prisão a prisão dos acusados; Que não sabe os nomes deles; Que a prisão se deu em razão de várias denúncias anônimas; Que a denúncia dava conta de que havia três elementos portando arma na mão e fazendo uso de droga, aterrorizando a vila; (...) Que com Luiz Eduardo foi encontrado apenas droga; Que com Gustavo também havia droga; Que a droga estava condicionada em saquinhos; Que como terceiro, que não recorda o nome, não foi encontrada droga nem arma com ele; (...) Que os acusados falaram que adquiriram a droga de uma pessoa de Capitão Poço.(...)¿.

As declarações acima foram corroboradas pela testemunha Francisco Marlon de Sousa Paula, onde confirma que foi encontrado drogas com os dois acusados e que estas estavam armazenadas em papelotes, conforme observo de sua declaração em juízo acostada à fl. 94.

Como se vê, restou configurado o delito de tráfico de entorpecente, vez que bem demonstrada a conduta do recorrente Luiz Eduardo e do corréu Gustavo Henrique, que armazenavam a droga prontas para a venda.

É cediço que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...) A autoria delitiva resta plenamente provada, especialmente, pelo depoimento das testemunhas inclusa nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficiente para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer testemunho, mormente quando colhidos nos autos de prisão em flagrante e reafirmados em juízo, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. (...) (TJPA, 1ª CCI, Acórdão nº 131.281, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, pub. 28/03/2014).
(...)

Nesse mesmo sentido, cito trecho jurisprudencial do Egrégio tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
O testemunho de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, amparado por outros elementos, reveste-se de credibilidade, e, portanto é prova hábil para fundamentar a condenação, como ocorre na presente hipótese.
(Acórdão n. 924540, 20150110161694APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 08/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedentes os pleitos de absolvição do apelante Luiz Eduardo Nogueira da Silva.

Ressalto que não existe nenhuma prova de que os policiais ¿plantaram¿ a outra metade do entorpecente com o apelante, com o fito de incriminá-lo, pois sequer o conheciam, pois, se assim o fosse, teriam incriminado, também, o terceiro elemento que estava em companhia dos acusados.

Quanto a alegação de que houve erro de tipo, tendo em vista que o recorrente desconhecia que a droga estava em seu poder, anoto que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

A respeito do erro sobre elemento do tipo, estabelece o
caput
do artigo 20 do Código Penal:
¿Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.¿

A finalidade precípua do erro sobre elemento do tipo é a de afastar o dolo da conduta do agente, caracterizando-se, em síntese, no desconhecimento da realidade pelo agente, ao ignorar o fato que constitui os elementos do tipo penal.

Assim, recaindo o erro sobre um dos elementos constitutivos do tipo, estará excluído o dolo. Se o erro de tipo for inevitável, afastará o dolo e a culpa; se evitável, eliminará o dolo, mas persistirá a culpa nos casos em que a lei penal admitir a punição na forma culposa. Não estando prevista a modalidade culposa ou sendo o erro inevitável, impõe-se a absolvição do agente.

A controvérsia trazida pela Defesa cinge-se em apontar se o acusado praticou a conduta descrita na exordial, desconhecendo que trazia consigo a substância ilícita, que, no caso, cerca de 100g (cem) gramas de substância entorpecente conhecida por `maconha¿. No entanto, tenho que os elementos de convicção colacionados aos autos demonstram que não havia a mínima possibilidade de o apelante desconhecer que trazia consigo referida substância entorpecente.

De fato, não se mostra crível a versão da defesa, no sentido de que o apelante ignorava o fato de estar portando a substância entorpecente.

Com efeito, verifico que o apelante Gustavo Henrique confessou em juízo, a autoria do delito descrito na exordial acusatória, assumindo a propriedade da droga ilícita, e que o corréu Luiz Eduardo desconhecia que transportava entorpecente. Entretanto, não elementos nos autos que corrobore com as alegações da defesa, assim como inexistem circunstâncias que comprovem o erro de tipo alegado.

Assim, em face do conjunto probatório, torna-se inviável o acolhimento da tese de erro sobre elemento do tipo, sendo indiscutível que o acusado tinha pleno conhecimento de que estava transportando substância entorpecente, qual seja, cerca de 100g (cem gramas) da substância conhecida por `maconha¿, amoldando-se sua conduta perfeitamente ao tipo penal em comento.
2 -
DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 EM FAVOR DOS APELANTES:

No tocante à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, anoto que razão assiste à defesa dos recorrentes, conforme passo a analisar.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, prevendo a causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º da referida lei antidrogas.

Assim, para a aplicação desta causa de diminuição de pena, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso em concreto.

Entretanto, para que se possa afirmar que o agente se dedica a atividades criminosas, o magistrado terá que analisar a vida pregressa do agente, sopesando sua conduta social, a habitualidade com que ele se envolveu em episódios delitivos, bem como as circunstâncias fáticas que envolvem o tráfico de drogas.

A doutrina e a jurisprudência apontam como situações caracterizadoras de atividades criminosas, entre outras, o fato de o agente encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga apreendida e a circunstância de ele estar respondendo a outros processos criminais.

Nesse contexto, o Juízo singular negou a aplicação do referido redutor sob a alegação de que fora encontrada em poder dos dois acusados uma grande quantidade da erva conhecida popularmente como maconha (cerca de 220g, além de ter sido encontrada uma arma em poder dos réus.

No caso dos autos, têm-se que os apelantes são réus primários, de bons antecedentes, não se tem notícia no processo de que se dedicam às atividades criminosas e nem integrem organização criminosa. Fazendo jus, portanto, ao benefício da causa de diminuição de pena, e sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis ao apelante, bem como a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, entendo que os recorrentes fazem jus à causa de diminuição prevista na referida lei.

Cito trecho de decisão do Superior Tribunal de Justiça que se coaduna com o entendimento:
¿(...)
7. Sendo o recorrente primário e com bons antecedentes e não havendo, na sentença ou no acórdão recorrido, menção a elementos aptos para demonstrar a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização da mesma natureza, deve ser reconhecido seu direito à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
................................................................................................
9. Agravo em recurso especial não conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reconhecer o direito à minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devendo o Tribunal de origem fixar a fração a ser aplicada e, após, a partir do novo quantum da pena, estabelecer o regime inicial de cumprimento, com a observância do art. 33 do Código Penal.
(REsp 1434029/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).
3
-
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM FAVOR DO ACUSADO GUSTAVO HENRIQUE

Razão assiste ao recorrente, uma vez que o juízo de primeiro grau ao tratar da atenuante da confissão da confissão à fl. 98v., reconheceu referida atenuante em favor do apelante, devendo ser aplicada por ocasião da nova dosimetria de pena.
4
-
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA EM DESFAVOR DOS RECORRENTES LUIZ EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA E GUSTAVO HENRIQUE SOARES NOGUEIRA

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face dos acusados Luiz Eduardo Nogueira da Silva e Gustavo Henrique Soares Nogueira, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente em desfavor dos recorrentes apenas a conduta social, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (hum mil) dias-multa para cada um dos apelantes.

Como se vê, assiste razão aos recorrentes quanto à aplicação da pena base, conforme passo a analisar.

Inicialmente, verifico que a dosimetria da pena aplicada em desfavor dos recorrentes fora idêntica, haja vista que a única circunstância judicial valorada negativamente foi a conduta social.

O magistrado ao analisar a
conduta social
em relação aos recorrentes, considerou tal circunstância desfavorável, sob o argumento de que:
¿a conduta do acusado no meio social aparenta ser péssima, sendo pessoa que não contribui para o bem-estar da comunidade¿
.

Discordo de tal posicionamento, pois nos autos não se encontra acostado qualquer estudo social que possa atestar tal fundamento para valorizar negativamente referida circunstância judicial.

Portanto, ante a inexistência de qualquer circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do recorrente, e levando em conta o art. 42, da Lei nº 11.343/2006 relativamente à quantidade da droga apreendida,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, para cada um dos apelantes.

Na segunda fase, não visualizo agravantes. Entretanto, verifico a presença da atenuante da confissão somente em favor do apelante
Gustavo Henrique
prevista no art. 65, III, `d¿, do Código Penal, razão pela qual diminuo em 01(um) ano, ficando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão nesta fase e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, permanecendo a pena do recorrente Luiz Eduardo em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dia-multa.

Na terceira fase ausente causas de aumento de pena, mas presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Entorpecentes em favor dos recorrentes.

Em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser aplicada em seu patamar máximo (2/3), a teor do disposto no art. 42 do mesmo diploma legal, devendo incidir em percentual diverso (1/6).

Portanto, aplico o referido redutor no patamar de 1/6 (um sexto), para cada um dos recorrentes, o que equivale a 01 (um) ano, tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa para o acusado Luiz Eduardo Nogueira da Silva, e de 10 (dez) meses, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa para o acusado Gustavo Henrique Soares Nogueira.

A pena ora imposta deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, conforme determinado pelo art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face dos recorrentes.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator